Tribunal: TJPA
Processo: 0804202-24.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804202-24.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: WHIRLPOOL S.A, BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, MLOG ARMAZEM GERAL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. COBRANÇA A PARTIR DE 90 DIAS DA PUBLICAÇÃO DA LC 190/2022. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Whirlpool S.A. e outras contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará, reconhecendo a exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) a partir de 90 dias da publicação da Lei Complementar nº 190/2022. Os agravantes sustentam a necessidade de observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, defendendo que a cobrança somente poderia ocorrer a partir de 1º de janeiro de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigibilidade do DIFAL deve observar tanto a anterioridade anual quanto a nonagesimal; e (ii) estabelecer se a decisão monocrática agravada deve ser reformada para afastar a exigência do tributo no exercício de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1093 determinou que a exigência do DIFAL pressupõe edição de lei complementar, invalidando a cobrança com base no Convênio ICMS nº 93/15 antes da vigência da LC 190/2022.

No julgamento das ADIs nº 7066, 7070 e 7078, o STF reconheceu a constitucionalidade do art. 3º da LC 190/2022, que impõe apenas a observância da anterioridade nonagesimal, afastando a necessidade de respeito à anterioridade anual.

A sentença de primeira instância aplicou indevidamente a anterioridade anual, contrariando o entendimento do STF, que modulou os efeitos da decisão no Tema 1093 para permitir a cobrança do DIFAL a partir do exercício financeiro de 2022, desde que respeitada a anterioridade nonagesimal.

O mandado de segurança foi impetrado após a decisão do STF no Tema 1093, não sendo abrangido pela modulação de efeitos que beneficiava apenas ações ajuizadas antes da definição do julgamento.

Diante da constitucionalidade reconhecida da LC 190/2022 e da exigência do DIFAL a partir de 90 dias de sua publicação, não há razão para afastar a decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), previsto na Emenda Constitucional nº 87/2015, tornou-se exigível somente após a edição da Lei Complementar nº 190/2022, que regulamentou a matéria.

A exigibilidade do DIFAL deve respeitar apenas a anterioridade nonagesimal, não se aplicando a anterioridade anual.

A cobrança do DIFAL pode ocorrer a partir de 90 dias da publicação da LC 190/2022, nos termos do art. 3º do referido diploma legal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por WHIRLPOOL S.A, BUD COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, MLOG ARMAZÉM GERAL LTDA e filiais contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará.

Os agravantes alegam que a decisão agravada desconsiderou a necessidade de aplicação dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal para a exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), conforme previsto na Lei Complementar nº 190/2022.

Sustentam que a decisão monocrática incorreu em erro ao reconhecer a validade da cobrança do tributo a partir de 5 de abril de 2022, contrariando a tese de que somente seria exigível a partir de 1º de janeiro de 2023.

Alegam, ainda, que a interpretação do Supremo Tribunal Federal no Tema 1093 reforça a necessidade de observância da anterioridade anual, pois a LC 190/2022 teria instituído uma nova obrigação tributária e não apenas regulamentado tributo já existente.

Defendem, assim, que o DIFAL não poderia ser exigido no exercício financeiro de 2022, conforme entendimento consolidado no próprio STF.

Por fim, requerem o recebimento e processamento do agravo interno, pleiteando a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, sua submissão ao julgamento colegiado do Tribunal.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-

24370961 - Pág. 01/12.

12611966 - Pág. 01/10.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO N.º 0804202-24.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: WHIRLPOOL S.A. E OUTROS

ADVOGADO: DANILO ANDRADE MAIA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADA: VICTOR ANDRÉ TEIXEIRA DE LIMA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. COBRANÇA A PARTIR DE 90 DIAS DA PUBLICAÇÃO DA LC 190/2022. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Whirlpool S.A. e outras contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará, reconhecendo a exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) a partir de 90 dias da publicação da Lei Complementar nº 190/2022. Os agravantes sustentam a necessidade de observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, defendendo que a cobrança somente poderia ocorrer a partir de 1º de janeiro de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigibilidade do DIFAL deve observar tanto a anterioridade anual quanto a nonagesimal; e (ii) estabelecer se a decisão monocrática agravada deve ser reformada para afastar a exigência do tributo no exercício de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1093 determinou que a exigência do DIFAL pressupõe edição de lei complementar, invalidando a cobrança com base no Convênio ICMS nº 93/15 antes da vigência da LC 190/2022.

No julgamento das ADIs nº 7066, 7070 e 7078, o STF reconheceu a constitucionalidade do art. 3º da LC 190/2022, que impõe apenas a observância da anterioridade nonagesimal, afastando a necessidade de respeito à anterioridade anual.

A sentença de primeira instância aplicou indevidamente a anterioridade anual, contrariando o entendimento do STF, que modulou os efeitos da decisão no Tema 1093 para permitir a cobrança do DIFAL a partir do exercício financeiro de 2022, desde que respeitada a anterioridade nonagesimal.

O mandado de segurança foi impetrado após a decisão do STF no Tema 1093, não sendo abrangido pela modulação de efeitos que beneficiava apenas ações ajuizadas antes da definição do julgamento.

Diante da constitucionalidade reconhecida da LC 190/2022 e da exigência do DIFAL a partir de 90 dias de sua publicação, não há razão para afastar a decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), previsto na Emenda Constitucional nº 87/2015, tornou-se exigível somente após a edição da Lei Complementar nº 190/2022, que regulamentou a matéria.

A exigibilidade do DIFAL deve respeitar apenas a anterioridade nonagesimal, não se aplicando a anterioridade anual.

A cobrança do DIFAL pode ocorrer a partir de 90 dias da publicação da LC 190/2022, nos termos do art. 3º do referido diploma legal.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por WHIRLPOOL S.A, BUD COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, MLOG ARMAZÉM GERAL LTDA e filiais contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará.

Os agravantes alegam que a decisão agravada desconsiderou a necessidade de aplicação dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal para a exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), conforme previsto na Lei Complementar nº 190/2022.

Sustentam que a decisão monocrática incorreu em erro ao reconhecer a validade da cobrança do tributo a partir de 5 de abril de 2022, contrariando a tese de que somente seria exigível a partir de 1º de janeiro de 2023.

Alegam, ainda, que a interpretação do Supremo Tribunal Federal no Tema 1093 reforça a necessidade de observância da anterioridade anual, pois a LC 190/2022 teria instituído uma nova obrigação tributária e não apenas regulamentado tributo já existente.

Defendem, assim, que o DIFAL não poderia ser exigido no exercício financeiro de 2022, conforme entendimento consolidado no próprio STF.

Por fim, requerem o recebimento e processamento do agravo interno, pleiteando a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, sua submissão ao julgamento colegiado do Tribunal.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-

24370961 - Pág. 01/12.

12611966 - Pág. 01/10.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

VOTO

O AGRAVO INTERNO satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

No mérito,
verifico que realmente houve a declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/15, e a sentença encontra, neste particular, respaldo na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 1.287.019, Tema n.º 1.093, e ADI n.º 5.469 consignando a necessidade de lei complementar para regulamentação da matéria, consoante se verifica do julgamento proferido do Tema n.º 1.093:

“EMENTA Recurso extraordinário.
Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente
. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade.

1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna.

2.
Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15.

3.
A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal.

4.
Tese fixada para o Tema nº 1.093: ’A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’.

5.
Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte
.

6.
Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta
e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF
e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022),
exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF.
Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.”

(RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021

PUBLIC 25-05-2021)

No entanto, deve ser observado que o
Juízo a quo
consignou a delimitação da vedação do período de cobrança do ICMS DIFAL, em todo o exercício de 2022, sem observar que houve modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, no sentido que a declaração de inconstitucionalidade somente produziria efeito, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022).

Outrossim, verifico que o mandado de segurança foi impetrado em 27.01.2022, ou seja: após o julgamento paradigmático proferido pelo Supremo Tribunal Federal, por conseguinte, não se encontra abrangido pela modulação mencionada a partir do julgamento.

Ocorre que, n
o julgamento definitivo das referidas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.º 7066, 7070 e 7078, foi vencedora a tese de constitucionalidade do disposto no art. 3.º da Lei Complementar n.º 190/2022, que estabeleceu seus efeitos após 90 dias da data de sua publicação (princípio da anterioridade nonagesimal), como também restou consignado que não houve criação de tributo novo, mas apenas repartição de arrecadação tributária, afastando assim a aplicação do princípio da anterioridade na espécie. nos seguintes termos:

‘Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa

dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes.’

(ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024)

Daí porque, entendo que se aplica à espécie o disposto no art. 3.º da Lei Complementar n.º 190/2022, em relação ao início de exigência de ICMS de diferencial de alíquota de consumidor final não contribuinte do imposto.

Neste sentido, não pode ser acolhido o pedido de aplicação do princípio da anterioridade, para a exigência do DIFAL somente a partir de 1.º de janeiro de 2023, na forma fixada na sentença, pois a tese encontra óbice no julgamento das ADIs n.º 7066, 7070 e 7078.

Neste sentido, a sentença deve ser reformada para a possibilidade de exigência de recolhimento de ICMS – DIFAL, no período posterior a 90 (noventa) dias, a contar da publicação da Lei Complementar n.º 190/2022, caso preenchidos os demais requisitos, em observância ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, na forma disposto no art. 3º da LC 190/2022.

Neste diapasão, não pode ser acolhida a alegação relativa a aplicação do entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5469 e no Recurso Extraordinário nº 1.287.019, que determinaram ser inconstitucional a cobrança do DIFAL, sem prévia edição de lei complementar regulamentando a matéria, conforme exigência do art. 146 da Constituição Federal, pois a discussão foi renovada após a Lei Complementar n.º 190/2022 e o julgamento das ADIs n.º 7066, 7070 e 7078, que afastou a aplicação do princípio da anterioridade aplicada pelo Juízo
a quo.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, para manter a decisão monocrática agravada,
nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 31/03/2025